Tribunal: TJPA
Processo: 0006420-54.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO II E Â§ 2Âº-A INCISO I C/C O ARTIGO 70, DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS â IMPROCÃNCIA - Os elementos probatÃ3rios constantes dos autos comprovam de forma indubitÃ¡vel a prÃ¡tica do crime pelos recorrentes â EXCLUSÃO DO USO DA ARMA DE FOGO â NÃO LHES ASSISTE RAZÃO - Demonstrado a sua utilizaÃ§Ã£o na prÃ¡tica delitiva, sendo prescindÃvel a apreensÃ£o e perÃcia nos termos da SÃºmula nÂº 14 deste EgrÃ©gio Tribunal e precedentes jurisprudenciais colacionados sobre o tema â ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL â NÃO PROSPERA- Fixado de acordo com as disposiÃ§Ãμes legais do artigo 33, Â§ 2Âº,letra âaâ do CPB. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: RICHARD DA SILVA BARBOSA
HAILTON DRAGO PIRES
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
NÚMERO N.º 0006420-54.2019.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A INCISO I C/C O ARTIGO 70, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes
- EXCLUSÃO DO USO DA ARMA DE FOGO -
NÃO LHES ASSISTE RAZÃO - Demonstrado a sua utilização na prática delitiva, sendo prescindível a apreensão e perícia nos termos da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal e precedentes jurisprudenciais colacionados sobre o tema -
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
- NÃO PROSPERA- Fixado de acordo com as disposições legais do artigo 33, § 2º,letra ¿a¿ do CPB.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª

Seção do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: RICHARD DA SILVA BARBOSA
HAILTON DRAGO PIRES
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
NÚMERO N.º 0006420-54.2019.8.14.0401

R e l a t ó r i o

RICHARD DA SILVA BARBOSA E HAILTON DRAGO PIRES
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 07h30min, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os recorrentes subtraíram vários pertences das vítimas, dentre estes 04 televisores, 04 celulares, roupas e sapatos, 01 botijão de gás, 01 máquina fotográfica, 01 aparelho de dvd, garrafas de whisky, 01 veículo marca/modelo Jeep Renegade e documentos.

Conforme consta na peça acusatória as vítimas foram abordadas, por arma de fogo tipo pistola, ao abrirem o portão da residência para entrarem com o carro. Que levadas para o interior do imóvel, renderam as vítimas e também suas esposas, que se encontravam dormindo no imóvel, tendo as quatro vítimas sido levadas para um cómodo e tiveram seus pés e mãos amarradas, os quais passaram a recolher os seus pertences. Que um deles, utilizando do celular de uma das vítimas, efetuou uma ligação para uma terceira pessoa, filmando as vítimas amarradas. Que após a fuga do grupo, as vítimas conseguiram desvencilhar-se e ligaram para a polícia noticiando o crime. Que passado quase um mês depois, foram presos em flagrante, após um assalto em outro residência, e comparecendo na Delegacia reconheceram os acusados.

Transcorrida a instrução processual o apelante RICHARD DA SILVA BARBOSA foi sentenciado a pena final de 12 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa e HAILTON DRAGO PIRES, a pena final de 16 anos e 08 meses de reclusão e 137 dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do CPB, em regime fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente pugnam pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como, a alteração do regime prisional.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem os apelantes absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, bem como, a alteração do regime prisional.

Da análise dos autos, não lhes assiste razão, vez que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitiva. As vítimas Américo Lins da Silva Leal, Sula Karin Elke Engelbert, Marcio Andrey Oliveira e Rosane Maria Camila do Vale Paiva Oliveira, ouvidas em juízo, por meio de mídia (fls.51 e 59), corroborando com os depoimentos prestados na fase policial, relatam com riqueza de detalhes o crime que sofreram.

A vítima Américo Lins da Silva Leal, em juízo, aduziu:
¿Que no dia do crime chegava em sua casa, por volta de 7:30 horas, juntamente como ofendido Márcio, seu enteado, e na oportunidade em que desceu para abrir o portão foi surpreendido por um elemento armado anunciando o assalto, enquanto o outro elemento, também armado, rendia seu enteado, sendo levados para dentro do imóvel, onde encontrava-se sua esposa Karen e Rosane, mulher de Marcio, dormindo. Que foram todos amarrados, enquanto subtraiam a res furtiva, os quais fugiram do local no veículo subtraído. Que o recorrente Hailton foi o mais violento de todos, batendo com a arma de fogo no rosto de sua esposa Karen. Aduz também que a todo instante os denunciados faziam ameaça de morte as vítimas (mídia de fls.52). Que no decorrer do assalto um terceiro elemento ficou do lado de fora do imóvel, dentro de um carro, dando apoio. Que reconheceu os sentenciados inicialmente pelo noticiário televisivo e posteriormente na polícia, quando foram presos por assalto a outra residência na mesma rua. Que teve prejuízo financeiro de mais de trezentos mil reais, não tendo sido recuperado¿.

A vítima Sula Karin, em seu depoimento judicial relatou o ocorrido:
¿Que estava dormindo em sua residência quando foi surpreendida pela presença do sentenciado Hilton, ocasião em que empurrava o seu marido Américo e logo em seguida entrou o outro sentenciado com seu filho e sua nora, sendo todos amarrados na cama. Que chegaram a pensar que seu filho fosse policial federal devido a sua compleição física e por terem encontrado no quarto uma bota e uma bolsa, com semelhança a usada por policiais. Que os assaltantes passaram a filmar as vítimas e exibiam as imagens para outra pessoa. Que após o roubo, foram deixadas trancadas no quarto e somente após desmontarem a dobradiça da porta conseguiram sair do local. Aduz ainda, que dias após o crime os agentes utilizando o Jeep que haviam roubado fizeram um outro assalto na casa de um amigo de nome Alan, com as mesmas características, conforme filmagens de circuito de segurança. Que praticaram outro assalto na mesma rua em que residem, ocasião em que foram presos em flagrante, tendo na delegacia, após acionada, procedido o reconhecimento dos sentenciados. Que o sentenciado Hailton era o mais exaltado de todos, os ameaçando o tempo todo, chegando a desferir um golpe em sua testa, com a arma de fogo que portava. Que não conseguiram recuperar seus bens¿

As outras duas vítimas Márcio Andrey Oliveira e Rosane Maria Camila do Vale Paiva Oliveira, ouvidas por carta precatória, ratificam integralmente as declarações prestadas no inquérito policial, tendo Marcio acrescentado, que quando foram conduzidos para o interior do imóvel, um terceiro elemento permanecia do lado de fora em um veículo. Que um dos sentenciados deu uma coronhada de revolver na cabeça de sua genitora e vários tapas em Américo, após identificá-lo como advogado criminalista, tendo passado imagens do ofendido e repassava para outra pessoa se o conhecia. Que participaram do assalto três elementos, sendo dois armados, que entraram no imóvel, enquanto o terceiro ficou dentro do carro fora da casa. Que a todo momento eram ameaçados e perguntado da existência de cofre e dinheiro. Que em determinada ocasião os assaltantes se depararam com um boné da marinha, uma bota e uma pochete, e acharam que o ofendido era policial federal e que iria morrer, quando se identificou como engenheiro. Que os assaltantes queriam levar os ofendidos até um caixa eletrônico para efetuarem saque em dinheiro, porém desistiram.

No mesmo sentido, a vítima Rosane Oliveira também, esposa do ofendido Márcio Oliveira, confirmou as declarações prestadas na polícia, acrescentando, que foram obrigados a ficar sentados na cama, passando a revirar toda a casa atrás de um cofre, que as vítimas afirmavam não existir, e os recorrentes diziam que que caso fosse achado iriam matar todo mundo, sendo que também ameaçavam cortar os dedos dos ofendidos após terem achado uma coleção de facas, tendo batido no Américo e na sua sogra que ficou com um galo na testa. Que foram obrigados a encher várias sacolas com roupas e outros objetos, que eram levados para dentro do carro de Américo utilizado também para fuga dos denunciados. Que dentre os denunciados existia um que era mais violento e ambos estavam armados.

Desse modo, constata-se que as declarações harmônicas das vítimas se mostram como prova incontestável da prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os sentenciados foram reconhecidos pelas vítimas e procedido a devida identificação.

Não prospera também o pedido de exclusão da arma de fogo, sob alegação de não ter sido apreendida e nem periciada, vez que pelos depoimentos colhidos as vítimas narram com riqueza de detalhes a prática delitiva com o uso da arma de fogo, tendo sido inclusive utilizadas para agredirem e ameaçar as vítimas.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, praticado na maioria das vezes sem testemunhas oculares, possui considerável relevância, quando em harmonia com as provas colhidas nos autos. Sendo ainda a apreensão da arma prescindível se devidamente comprovada a sua utilização na empreitada criminosa, como evidenciado nos autos.

Transcrevo abaixo a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal nesse sentido:
¿É desnecessário a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestada o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena previsto no artigo, § 2º, inciso I do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na pratica delitiva¿.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). Grifo nosso
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2º-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1.
A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os fundamentos do caso existência de elementos que atestem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, para reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do CP , nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas
(HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/11/2015). Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) grifo nosso.

Quanto a alteração do regime prisional também não merece reforma, vez que pelo quantum da pena atribuída aos recorrentes, o juízo singular aplicou de acordo com as disposições legais do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora